Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718970-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. O agravante noticia a ocorrência de instabilidade no site do tribunal, impossibilitando-lhe o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (ID 26491619). Devido ao justo impedimento, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021 15:26:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator